Tribunal: STF
Processo: HC 269290
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio Alonso de Carvalho contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.795.012/SP (doc. 23, pp. 29-39).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi pronunciado para ser julgado perante o Tribunal de Júri como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso IV, c/c o § 4º, última parte, do Código Penal, e 304 [deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública] e 305 [afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída], ambos do Código de Trânsito Brasileiro” (doc. 21, p. 5).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O pleito defensivo é estritamente de direito e situa-se no campo da valoração jurídica da prova, tratando-se de evidente error in judicando na qualificação jurídica dos fatos (a quaestio iuris), uma matéria que comporta plena análise em sede mandamental e que não se confunde com o reexame da quaestio facti.
É imperativo que esta Corte Suprema declare que a velocidade excessiva e a evasão do local, por si sós e desacompanhadas de circunstâncias concretas que demonstrem a adesão subjetiva ao resultado morte, configuram, no máximo, culpa consciente, e jamais dolo eventual, alinhando-se à mais moderna dogmática penal que repele a responsabilidade penal objetiva baseada em presunções.
Ao se recusar a distinguir dolo eventual de culpa consciente sob o pretexto de vedação ao reexame de provas, o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos legais que regem a tipicidade penal e permitiu que o Paciente fosse submetido ao Tribunal do Júri por uma “impressão” de dolo, e não por sua comprovação técnica.
A revaloração jurídica dos fatos, admitida amplamente pela jurisprudência desta Casa, consiste em atribuir o correto valor legal aos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, operação intelectual que expõe a teratologia de se manter uma acusação dolosa quando a descrição fática narra, com precisão, um delito culposo. [...].
Desta forma, resta cristalino que a pretensão deduzida neste writ ultrapassa as barreiras das Súmulas impeditivas, pois visa corrigir uma qualificação jurídica teratológica que equiparou indevidamente a imprudência ao consentimento para o resultado morte, exigindo-se a intervenção corretiva deste Supremo Tribunal para restabelecer a legalidade estrita e impedir que um julgamento popular ocorra sob premissas jurídicas equivocadas. (doc. 1, pp. 8-9).
 
E, ao final, requer:
 
A) LIMINARMENTE: A concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM CARÁTER LIMINAR, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1501223-88.2019.8.26.0052 (1ª Vara do Júri da Capital/SP) e, consequentemente, impedir a realização de qualquer ato preparatório ou da própria Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, até o julgamento final do mérito deste writ;
B) NO MÉRITO: A confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem para:
1. RECONHECER A NULIDADE do trânsito em julgado, considerando sua declaração equivocada, permitindo-se o regular prosseguimento dos embargos de declaração opostos.
2. Caso assim não se entenda, SEJA RECONHECIDA A NULIDADE da decisão de pronúncia, por violação frontal ao Art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que fundamentada essencialmente em elementos de informação do inquérito policial (depoimentos não ratificados tecnicamente em juízo) e em presunção de dolo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio;
3. OPERAR A DESCLASSIFICAÇÃO da conduta imputada ao Paciente para o crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor (Art. 302 da Lei nº 9.503/97 – CTB), reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de dolo eventual mediante a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, e determinando a imediata remessa dos autos ao Juízo Singular competente;
4. SUBSIDIARIAMENTE, caso não se opere a desclassificação direta nesta instância, que se determine a anulação da pronúncia para que o Juízo de origem proceda a novo julgamento, afastando expressamente a aplicação do princípio in dubio pro societate e exigindo prova judicializada e robusta do elemento subjetivo para qualquer nova decisão. (doc. 1, pp. 24-25).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. ART. 121, § 2º, IV, C/C O § 4º. ARTS. 304 E 305 DO CTB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudiciais e judiciais, revelando-se, assim, suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia. (doc. 21, p. 2 – grifei).
 
[...]
Analisando as provas debatidas produzidas nos autos, o Magistrado singular assim expôs os fatos e fundamentos que justificaram a pronúncia do acusado (e-STJ fls. 980/987):
Analisando as provas colhidas, concluo que a pronúncia do réu é medida a rigor. Como é sabido, o juízo de certeza não é necessário para a pronúncia, sendo que as dúvidas e contradições existentes só podem ser resolvidas mediante a submissão do julgamento ao Juiz Natural do feito, bastando para tanto, indícios de autoria e certeza da existência material do delito, os quais, no caso em tela, estão presentes. A materialidade do delito ficou inequivocamente comprovada pelo laudo necroscópico de fls. 349/352, laudos periciais do automóvel de fls. 353/381 e fls. 383/411, relatório de filmagens do edifício do réu de fls. 452/453 e 612/613, comanda de consumo em restaurante de fls. 469/471; áudio de fls. 901, laudo pericial das imagens de fls. 914/925, relatório elaborado pelo assistente técnico contratado pelo acusado de fls. 828/863, além do acervo testemunhal. Da mesma forma existem, no caso em tela, elementos suficientes de indícios de autoria por parte do réu no delito ora apurado. Se não, vejamos: [...]. Como visto, o acusado não refuta a autoria delitiva, razão pela qual é incontroversa. Mesmo que assim não fosse, erigiu-se em Juízo a existência de substrato indiciário apto a demonstrar que ele, em tese, poderia ter sido o autor do atropelamento e, com isso, provocado os ferimentos que causaram a morte a morte da vítima, eis que os documentos e depoimentos das testemunhas relatam um contexto fático que não destoa por completo do quanto apurado em sede de inquérito policial. Em relação ao elemento subjetivo de sua conduta, também não é de todo absurdo concluir que ele poderia ter assumido o risco de produzir o resultado criminoso contra a vida, em estreita harmonia com o quanto descrito na exordial acusatória. Neste sentido, necessário ressaltar que o dolo eventual constitui-se pela assunção, por parte do agente, do risco concreto de produzir um determinado resultado criminoso com sua conduta e, indiferente a isso, dê continuidade à ação. Existe, portanto, subjetivamente, uma tênue linha que o separa da culpa consciente. No caso ora em apreço, neste atual momento do rito do Tribunal do Júri, em que as provas são apreciadas em sede de cognição sumária e de modo não exauriente, ainda não há como se estabelecer com exatidão a qual destes conceitos subsume-se a ação do réu, prevalecendo severas dúvidas sobre o real elemento volitivo que a motivou. Não se pode ignorar que a testemunha Cairo Eduardo afirmou, em Juízo, ter visto o acusado dirigindo o automóvel em alta velocidade naquela ocasião, depoimento que converge com as versões da Delegada de Polícia e do Policial Militar, que disseram terem ouvido a mesma versão de populares que encontraram no local dos fatos. Destarte, testemunhas e o próprio acusado afirmaram que os semáforos da rua encontravam-se no modo “amarelo piscante”, condição que exige do motorista atenção além do convencional, sobretudo quando em vias de intensa movimentação de pedestres e tráfego de automotores, como é notoriamente conhecida a Rua Augusta. Soma-se a isso o recibo de pagamento do estabelecimento comercial frequentado pelo acusado momentos antes da colisão (fls. 469/471), dando conta sobre compras de bebidas, as quais, segundo o proprietário do lugar (a testemunha Luis Augusto Alves de Oliveira Lopes), poderiam ser alcoólicas e terem sido consumidas pelo réu. Da mesma forma, a extensa relação de multa de trânsito sofridas pelo acusado, muitas delas por excesso de velocidade (fls. 491/504), indicam sinais de usual desapego pelos limites impostos pela legislação de trânsito, afirmando, assim, os indícios suficientes de possível indiferença às consequências delitivas de sua ação no caso concreto. Em que pese as divergências entre as teses lançadas nestes autos típicas da dialética do sistema processual, aliás é preciso ressaltar que a versão do réu não exclui, de forma contundente, as dúvidas sobre o elemento volitivo motivador de sua conduta no delito ora analisado. Diante disso, a razoável contradição acerca dos acontecimentos já é suficiente para que seja encaminhado a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar e julgar o mérito com a profundidade exigida. Saliente-se que a decisão de pronúncia é de natureza meramente processual, da qual não se exigem provas robustas da autoria, através da qual o Magistrado remete o acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri, a quem cabe a apreciação definitiva do mérito. Sobre a qualificadora da utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, não pode ser de plano julgada improcedente, haja vista as informações colhidas em Juízo respaldando a possibilidade de que a vítima poderia estar atravessando a faixa de pedestres no momento em que foi atingida, circunstância com o potencial de reduzir as chances de reação e cautela à aproximação de automóveis. Sobre os crimes conexos, da mesma forma terão o mesmo destino e devem ser analisados pelos Jurados. Há nos autos indícios de que o acusado, embora tenha retornado ao local depois de guardar o automóvel no prédio onde residia, deixou de acionar o socorro à vítima e de ligar para a Polícia Militar, mesmo diante da ausência de risco à sua própria integridade, bem como deixou o local dos fatos com o propósito de não ser identificado. Ressalto no áudio de fls. 901 é possível ouvir uma voz feminina ligando para o COPOM e assumindo a autoria delitiva, aparentemente, sob a orientação de uma voz masculina ao fundo.
[...]
Tal como afirmado na decisão monocrática ora recorrida, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter a pronúncia do agravante, indicam a existência de indícios sobre o elemento subjetivo do tipo penal, em razão de múltiplos fatos, que não se restringem à suposta ingestão de bebidas alcoólicas pelo réu.
Dessa forma, a menção aos indícios que aludem à suposta ingestão de bebidas alcoólicas pelo réu foi feita como forma de refutar os argumentos lançados pela defesa, que pretendia ver reconhecida, nesta fase, a modalidade culposa.
Com efeito, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. (doc. 21, pp. 6-7 e 9-10 – grifei).
 
Esse acórdão não merece reparos. Igualmente, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024).
 
Ementa Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642- ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 201.643 ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021 – grifei).
 
Para além disso, ressalto que a análise das questões suscitadas nesta impetração demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos “de ouvir dizer”, ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.969 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/1/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL — CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E PROCESSUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recorrente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). II. Questões em discussão 2. Saber se dois dos depoimentos colhidos nos autos da ação penal são suspeitos para fundamentar a sentença de pronúncia, de modo a justificar o seu refazimento, sem a consideração deles na nova decisão. 3. Saber se ocorreu excesso de linguagem no pronunciamento do recorrente. III. Razões de decidir 4. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, o Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via recursal. 5. Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes — ou mesmo suspeitas — para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. 6. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 7. Em nenhum momento, os fundamentos utilizados pela instâncias ordinárias imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que havia provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse contexto, não houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri. 8. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.507 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 9 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator